Tribunal: TJDFT
Processo: 0701494-59.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701494-59.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: LEIR SOCORRO DOS SANTOS D E C I S Ã O O apelante requer o recebimento do recurso, interposto em face da sentença que julgou extinto o processo (art. 485, VI, do CPC), no duplo efeito. Sobre a questão, o artigo 1.012, do Código de Processo Civil, estabelece que o recurso de apelação terá efeito suspensivo, exceto nas hipóteses descritas no seu parágrafo 1o, situações nas quais a sentença começa a produzir efeito logo após a sua publicação. A hipótese dos autos, no entanto, não se enquadra em nenhuma daquelas descritas nos incisos do §1o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, inserindo-se, portanto, na regra geral do caput do artigo. Dessa forma, INDEFIRO o pedido. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 9 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator